Tribunal: CARF
Processo: 10314.722801/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros tradings, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722801/2016-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.529 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR,
INCLUSIVE
VIA
TRADING.
IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se
estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722801/2016-15
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 817/855)
em face do V. Acórdão de no 2402-007.746 (e-fls. 790/801) da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 05 de novembro de 2019 o recurso voluntário do
contribuinte visando a discutir o lançamento de Contribuição ao SENAR, que incide sobre o
valor da receita bruta proveniente de venda de produtos destinados à exportação, em consonância
com o art. 22_A da Lei no 8.212/91, totalizando R$ 5.234.345,56 (além de juros legais e multa de
ofício), referentes ao período de 01/01/2012 a 31/12/2013, tendo sido realizado o lançamento em
15.12.2016.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
AUTOS DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA.
Estando lançamento adequadamente motivado, de forma a dar conhecimento
ao contribuinte dos motivos de fato e de direito que fundamentam a decisão,
não cabe falar em nulidade por cerceamento a direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. IMUNIDADE.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR. com base de
cálculo prevista pelo art. 22A. da Lei n . 8.212. de 1991 é de contribuição de
interesse de categorias econômicas. Assim, inaplicável a imunidade a que se
refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei.
Uma vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe apenas a sua
aplicação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, devendo tais juros ser
calculados pela variação da taxa Selic.
Após a data de vencimento do crédito tributário, a aplicação de juros sobre
multa de ofício é aplicável na medida que faz parte do crédito apurado. O
art.161 do Código Tributário Nacional (CTN) autoriza a exigência de juros
demora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o crédito
tributário a que se refere o caput do artigo.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.”

Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

03 - O contribuinte foi intimado do resultado do recurso voluntário através da
abertura dos documentos disponibilizados na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico - DTE perante a Receita Federal do Brasil -RFB, em 03/12/19 (fls.814), e
apresentou o presente Recurso Especial em 16/12/19 (fls. 815), dentro do prazo de quinze dias
estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68 visando a rediscutir a seguinte matéria: a)
Contribuição ao SENAR - Imunidade nas receitas de exportação, e de acordo com o
despacho de admissibilidade de fls. 894/899 de 14/01/2020 foi dado seguimento ao recurso
especial do contribuinte que em síntese alega o seguinte:
a) reforma do acórdão recorrido em relação a decisão que não considerou
a imunidade prevista no art. 149, parágrafo 2o, I, da Constituição Federal.
b) A recorrente traz um histórico da criação do SENAR e sua
interpretação em relação à destinação, natureza de seus serviços e das
contribuições que o mantém.
c) Em relação ao recurso em tela, traz divergências que considerariam
que o SENAR seria, sim, alcançado pela imunidade prevista no art. 149,
parágrafo 2o, I, da Constituição Federal.
d) Afirma ainda que o sujeito passivo é agroindústria, contribuindo para
o INSS, tomando por base de cálculo da contribuição previdenciária a
receita bruta de comercialização de seus produtos e, como exporta parte
de seus produtos, essa operação estaria imune às contribuições sociais, e
assim a imunidade alcançando a contribuição devida ao SENAR.
e) Assevera ainda, que as contribuições ao SENAR seriam destinadas à
entidades de serviço social e de formação profissional, que teriam
características com os objetivos de ordem social, não podendo estarem
enquadradas como espécie de contribuições de categorias profissionais e
econômicas.

04 –Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada para ciência conforme despacho
de encaminhamento de e-fls. 900 de 28/01/2020 para ciência do recurso especial e do despacho
de admissibilidade, apresentando contrarrazões, de acordo com e-fls. 901/910 em 28/01/2020
alegando em síntese o seguinte:
a) Contrapõe a argumentação da recorrente, defendendo a manutenção da
decisão exarada no acórdão recorrido.
b) A representante da Fazenda Nacional afirma ainda que os o texto do
art. 149, parágrafo 2o, I, da Constituição Federal, é claro e não traz
margem para discussões.
c) Afirma que o acórdão recorrido estaria aderente ao entendimento
corrente do STF no que tange à restrição da capacidade ativa tributária,
sendo uma interpretação muito mais restritiva do que ampliativa.
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

d) Assevera ainda que a imunidade citada do texto constitucional não
abrangeria as contribuições de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, uma vez que não seria o expressado.

05 – O contribuinte apresentou memoriais que foram arquivados na pasta
eletrônica dessa E. Turma, reiterando em síntese o provimento de seu apelo especial. Sendo esse
o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

06 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.

Mérito

07 – A decisão recorrida, na análise quanto a questão do assunto decidiu da
seguinte forma, verbis:
“Da imunidade das operações em relação à contribuição ao SENAR
Defende a recorrente, também, que a contribuição ao SENAR é uma espécie de
contribuição social geral, sobre a qual incide a regra da imunidade tributária
prevista no art. 149, parágrafo 2o inciso I da CF/88.
Sobre tal argumento, é importante verificar o disposto no art. 1o da Lei
8.315/91, que instituiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR):
Art. 1° E criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Ruiral (Senar), com o
objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o
ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador
rural em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de
cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
Conforme se constata da leitura do dispositivo acima, sendo a contribuição ao
Senar destinada a financiar tais serviços, é evidente a sua natureza de
contribuição de interesse de categoria profissional e não de contribuição social
geral, como defende a recorrente.
Esse, inclusive, foi o entendimento predominante da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no acórdão 9202004.321, de 23.08.2016, ao analisar caso
semelhante, em sede de recurso especial apresentado pelo contribuinte, do qual
se extrai o seguinte excerto:
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

(...)
Descartada, inicialmente, a característica de financiamento da seguridade
social pela contribuição ao SENAR (dada a destinação notadamente diversa
dada aos recursos arrecadados), passa-se a analisar as três possíveis
hipóteses de classificação da contribuição adotadas doutrinariamente e no
âmbito deste Conselho, as quais possuem diferentes consequências jurídicas,
uma vez que:
a) Toma-se aplicável a imunidade caso se entenda tratar a contribuição de :
a.l) contribuição social geral (espécie de contribuição social que. Conforme
classificação acima, abrange as contribuições a que se refere o art 240 da
CRPB S8) ou a.2) contribuição de intervenção no domínio econômico:
b) Porém, de forma diversa, em se concluindo que a natureza jurídica da
contribuição referida é de contribuição de interesse de categoria profissional
ou econômica, inaplicável a imunidade em tela.
Esta é a problemática a ser aqui enfrentada.
Inicialmente, faço uso de lição doutrinária trazida pelo primeiro paradigma
colacionado para me posicionar, inicialmente, de forma contrária aos que
entendem se tratar a Contribuição ao SENAR de Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico (CIDE):
Vejamos a lição doutrinária (Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de
atualização. In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de
tributar, 7a edição, Ed. Forense, 1997, p. 596):
"(...) o conceito de 'intervenção no domínio econômico' em sentido técnico
restrito, deve se restringir aos princípios gerais básicos e fundamentais
consagrados no Capítulo da Ordem Econômica e Financeira e que estão
arrolados na própria Constituição. Deve ter uma configuração especial e
não difusa.
Assim: a intervenção há de ser feita por lei; o setor da economia visado
deve estar sendo desenvolvido pela iniciativa privada para que se possa
identificar um ato de intervenção do domínio econômico;; as finalidades da
intervenção devem perseguir aqueles princípios arrolados na Constituição,
tais como assegurar a livre concorrência, reprimir o abuso do poder
econômico, reprimir o aumento arbitrário de preços, etc."
Não vislumbro na contribuição sob análise nenhum objetivo relacionado à
intervenção no domínio econômico, como valorização da livre concorrência,
repressão ao abuso do poder econômico ou ao aumento arbitrado de preços,
etc. e. assim, descarto se tratar na hipótese de CIDE.
(...)
Assim, feita tal digressão, faço notar que mesmo que, a bem do debate, se
considerasse a possibilidade de existência de contribuições sociais gerais que
não na forma do art. 240 da Carta Magna (superado, assim, o óbice de
necessária incidência sobre a folha de salários anteriormente levantado),
entendo que o norte para a correta classificação da exação (como
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

contribuição corporativa, contribuição social geral ou CIDE) seria o de se
caracterizar se os recursos arrecadados destinam-se a beneficiar
preponderantemente (e não exclusivamente) o interesse de determinada
categoria profissional ou econômica (ainda que. por exemplo, através de
atividades educacionais) ou a sociedade como um todo ou. ainda, se
caracterizam intervenção no domínio econômico.
(...)
O que se requer, em meu entendimento, com fulcro no permissivo instituidor,
é tão somente que a contribuição seja de interesse de uma ou mais destas
categorias, sendo que as categorias econômicas contribuintes da contribuição
para o SENAR inegavelmente se beneficiam de forma direta do tributo.
Finalmente, faço notar também não enxergo o supedâneo legal para que se
conclua que a base de cálculo de determinada contribuição, a fim de que se
esteja diante de contribuição corporativa, deva-se vincular ao custo de
atividade desempenhada, ou seja, que possua a exação vinculação
característica de taxa, como também é defendido por alguns membros deste
CARF.
Em ambos os casos, não se deve confundir o natural senso comum, diante do
conhecimento das características das contribuições corporativas existentes,
com a tese de que, obrigatoriamente, todas as contribuições de interesse de
categoria profissional ou econômica se devam revestir de tais características
para serem assim classificadas, limitando-se as características necessárias da
contribuição corporativa, em meu entendimento, àquelas expressamente
previstas no texto constitucional.
Assim, com base nas considerações acima, concluo que se trata a
contribuição instituída com fulcro no art. 22-A § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991,
de contribuição de interesse das categorias econômicas elencadas no art. 3o,
I, da Lei no 8.315, de 1991, e, assim, não sujeita à imunidade prevista no art.
149. §2o, I da CRFB 88.”

08 – O Acórdão recorrido adota como razões de decidir no caso para tratar do
tema os fundamentos do Ac. 9202004.321, J. em 23.08.2016 assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. IMUNIDADE.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR, com base de
cálculo prevista pelo art. 22-A, da Lei no. 8.212, de 1991 é de contribuição de
interesse de categorias econômicas, Assim, inaplicável a imunidade a que se
refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição.

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

09 – No presente caso, a recorrente busca se abster do recolhimento da
contribuição ao SENAR incidente sobre receitas oriundas de exportação, alegando que a
natureza de tal contribuição é de CIDE ou de contribuição social, o que, por conseguinte, atrairia
a imunidade prevista na CF, contudo, em que pese as bem expostas razões da contribuinte,
entendo que a decisão recorrida merece ser mantida, uma vez que devidamente fundamentada.
10 – Entendo da mesma forma que a decisão recorrida, no sentido de que a
natureza jurídica da contribuição ao Senar é de contribuições de interesse de categorias
profissionais e econômicas e portanto o dispositivo constitucional não o incluiu de forma
expressa para aplicação da imunidade em relação à receita de exportação.
11 – Nesse ponto adoto como razões de decidir trechos do voto do I. Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim no Ac. 2201-004.540 J. 05/06/2018 em que o assunto foi
tratado com propriedade pedindo vênia para sua transcrição verbis:
Neste tópico, a RECORRENTE defende, em suma, que a contribuição ao
SENAR é espécie do gênero contribuição social e, por esse motivo, encontra-se
alcançada pela imunidade constitucional prevista no art. 149, § 2° da CF/88.
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE, uma vez que o art. 149, § 2°, I,
da CF/88 afirma expressamente que somente estão acobertados pelo manto da
imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais
e as contribuições de intervenção no domínio econômico. Neste sentido,
importante transcrever mais uma vez a mencionada norma constitucional:
“Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais
ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do
previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o
dispositivo.
(...)
§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: I não incidirão sobre as receitas decorrentes de
exportação;”
Ora, se o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições
(contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas) e logo em seguida seu §2o disciplina
que não incidirão sobre as receitas de exportação apenas duas espécies de
contribuições (contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico),
resta evidente que o interesse do constituinte foi de não afastar a incidência
das contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas
sobre as receitas de exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela
Lei no 8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
“Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o
objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o
ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de
cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar
poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de
cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos
Sistemas de Atendimento Socioeducativo locai”
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de
categorias profissionais ou econômicas, haja vista que se presta,
precipuamente, a atender a categoria dos trabalhadores rurais.
Sendo o referido tributo uma contribuição de interesse de categoria
profissional ou econômica, a norma imunizante não poderá ser aplicada,
havendo incidência da contribuição sobre as receitas decorrentes da
exportação.
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira
Ana Cecília Lustosa Cruz em acórdão recentemente proferido pela 2a Turma
da CSRF (Acórdão no 9202-006.595, julgado em 20/03/2018), com o fim de
demonstrar que a contribuição ao SENAR não possui características de CIDE
nem de contribuição social:
“Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de
intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas possuem
caráter extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as
distorções e abusos de seguimentos descompassados, e não somente
carreando recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades
econômicas as quais se atrelam, geralmente relativas às disposições
constitucionais da Ordem Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e
seguintes da Constituição Federal, consoante os princípios abaixo
colacionados:
I soberania nacional;
II propriedade privada;
III função social da propriedade;
IV livre concorrência;
V defesa do consumidor;
VI defesa do meio ambiente;
VI defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
VII redução das desigualdades regionais e sociais;
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

VIII busca do pleno emprego;
IX tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional
de pequeno porte.
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 6,
de 1995
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do
Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando
seu fluxo produtivo para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a
finalidade precípua das contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar,
administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida
aos trabalhadores rurais, servindo como fomento da atividade, por meio da
educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a
comercialização da produção rural e ocorre com a venda ou a consignação
da produção rural; a base de cálculo é a receita bruta proveniente da
comercialização de tal produção, o que destoa das demais contribuições
destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as quais incidem sobre as folhas de
salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para
o atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma
categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam
determinado setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma
pragmática, principalmente em momentos de crise, contribuindo na
regulação da ordem econômica e refletindo políticas do governo que afetam
toda a sociedade, e estas têm sua aplicação adstrita ao financiamento das
respectivas categorias profissionais ou econômicas, em áreas específicas,
apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bemestar e justiça social), de um modo geral, e não
voltado ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o
produto das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos
decorrentes da sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados
conforme sua vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

Estado para sua aplicação finalística), enquanto os produtos das
contribuições que ingressam aos cofres do SENAR perdem o caráter de
recurso público, como já decidiu o STF (AG .REG. NA AÇÃO CÍVEL
ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições
ao SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista
que a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua
essência jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma
categoria econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.”
Neste sentido, por verificar que a contribuição ao SENAR é uma contribuição
de interesse das categorias profissionais ou econômicas (categoria econômica
dos trabalhadores rurais), entendo que a mesma não é englobada pela
imunidade do art. 149, §2o, I, da CF/88.

12 – Na mesma esteira o E. TRF da 3a Região verbis:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA CORPORATIVA. INTERESSE DE
CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA. ARTIGO 22-A DA LEI
8.212/91. EXPORTAÇÕES INDIRETAS. 'TRADING COMPANIES'. ARTIGO
149,
§2o,
I,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMUNIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a pretensão de restrição das contribuições corporativas àquelas
devidas aos conselhos profissionais e assemelhados, na medida em que o artigo
149 da Constituição restringe-se a mencionar "interesse de categorias
profissionais ou econômicas", sem qualquer condicionamento ao tipo de
atividade desenvolvida pelo ente parafiscal, enquanto destinatário dos valores
arrecadados. diversamente, a abertura da norma constitucional indica a
menção a um gênero tributário abrangente. Assim, a caracterização, dada pela
matriz constitucional, da contribuição como corporativa gera a possibilidade,
em verdade, de um vínculo amplo, bastando a identificação de um serviço
setorial específico, a ser custeado, de interesse, seja da categoria profissional,
seja da categoria econômica.
2. O SENAR desempenha atividade de interesse setorial específico, pela
promoção da formação e a qualificação profissional rural. Nesta linha, a
suposição de que a contribuição a SENAR seria uma CIDE - tipo de
contribuição de arcabouço jurídico direcionado à persecução de fins que,
notadamente, transcendem interesses setoriais, visando objetivos que
consubstanciam a própria autorização constitucional de intervenção sobre o
domínio econômico pelo Estado, na forma do artigo 174 da Constituição -, com
escopo de financiamento de um serviço social de categoria profissional e
econômica específica, para, a partir daí, o Estado intervir no domínio
econômico, descaracteriza não só as contribuições interventivas, como a
própria função dos serviços sociais autônomos setoriais, inutilizando a própria
diferenciação entre contribuições corporativas e interventivas.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

3. Não há compatibilização entre as contribuições devidas ao Sistema "S" e as
contribuições de tipo geral ("contribuições sociais"). De saída, porque as
contribuições sociais não possuem o caráter setorial das contribuições
corporativas, caracterizador de um serviço de interesse de determinada
categoria econômica, elemento suficiente à diferenciação entre estas
modalidades de contribuições especiais. Depois, e em derivação, porque o
sujeito passivo de tais exações é determinado em perspectiva universalista, sem
qualquer cotejo de pertença a determinada classe econômica. De igual sorte, o
espectro finalístico das contribuições sociais, na Constituição Federal, é
diverso, informado pelo artigo 194.
4. A desoneração promovida pela Emenda Constitucional 33/2001, ainda que
afete princípio essencial do sistema tributário, que é o da solidariedade,
presente em contribuições de custeio da Seguridade Social, não poderia ser
potencializada a ponto de macular o princípio da responsabilidade, que se
estabelece, com força normativa, a partir da ideia de que aquele que produz,
efetiva e concretamente, a necessidade ou o risco social - conforme seja a
contribuição corporativa ou previdenciária, enquanto categorias específicas e
distintas de contribuição social em sentido amplo, que não foi o que adotou o §
2o do artigo 149 da Constituição Federal, em interpretação finalística - é quem
deve, pois, assumir o custeio das respectivas despesas.
5. As impetrantes não praticam a operação que caracteriza a exportação
(remessa de mercadoria nacional ou nacionalizada ao exterior). A bem da
verdade, quando negociada a mercadoria com as trading companies, sequer há
plena certeza de que estas, de fato, chegarão a ser remetidas ao exterior ou se,
por qualquer vicissitude, não terão tal destinação. Ressoa patente, portanto,
que a norma do artigo 149, §2o, I, da Constituição, incidente sobre exportação,
não poderia abarcar tais atos operações, para fim de imunidade em relação à
incidência da contribuição social prevista no artigo 22-A da Lei 8.212/1991,
bem como de seu adicional de 0,1% para financiamento da aposentadoria
especial e para o SAT/RAT.
6. A própria necessidade de complementação - exportação "indireta" - permite
deduzir que os elementos definidores da operação praticada pelas apelantes
não se subsumem ao vocábulo "exportação", demandando a inclusão de
complemento qualitativo, a ser confrontado com outra modalidade de operação
congênere e somente assim, ser percebido como exportação. Não se tratando de
identidade ontológica entre tais operações e as de remessa de mercadoria ao
exterior, impossível - e desprovida de qualquer suporte tangível - a
interpretação extensiva pretendida pelos contribuintes da norma do artigo 149,
§ 2o, I, da Constituição.
7. Não reconhecido qualquer recolhimento indevido, prejudicado o pedido de
compensação de valores.
8. Apelo desprovido.
(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 360466 -
0001826-32.2015.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS
MUTA, julgado em 17/03/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/03/2016 )

Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.529 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722801/2016-15

13 – Diante das razões acima expostas, entendo pela impossibilidade de se
reconhecer a imunidade prevista no art. 149,§ 2o, I da CF à contribuição ao Senar entendendo
pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital